Tribunal: TJDFT
Processo: 0750538-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. CANCELAMENTO DE LINHA. IMPOSSIBLIDADE DE REATIVAÇÃO DECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COBRANÇA EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente da data da sentença e juros legais desde a citação. Requer o afastamento dos danos morais por entender devida a cobrança dos débitos, ausente nexo de causalidade entre sua conduta e o dano sofrido pela autora, bem como ausência de demonstração de abalo psicológico, ou aflição passível de gerar transtornos caracterizadores de dano moral. Subsidiariamente requer a redução do valor da indenização.

2. Extrai-se que a autora mantinha a linha telefônica em discussão junto a ré, e de acordo com o processo 0722191-17.2019.8.07.0016, foi cancelada em abril de 2019. Contudo, após o encerramento do referido processo, a ré passou a encaminhar cobranças referentes à mesma linha para a autora, o que ocasionou o ajuizamento desta demanda.

3. A autora instruiu a inicial com o protocolo (2019510861405) de cancelamento da linha telefônica em 28/04/2019 (Id 16102935), carta de notificação de negativação do SERASA (Id 16102934) e inúmeras anotações e registros de ligações de cobrança da ré (Id’s 16102936 a 16102937). A ré, por sua vez juntou as faturas dos meses de maio, junho e julho de 2019 (Id’s 16102946 a 16102948) e tela sistêmica demonstrando desativação do contrato por inadimplência em 06/10/2019 (Id 16102945, p. 7).

4. Embora a ré alegue serem devidos os valores cobrados, não demonstrou que a linha se manteve ativa no período indicado, tampouco refutou o protocolo de atendimento juntado pela autora apontando o cancelamento da linha em abril de 2019. No caso, observa-se que mesmo após o cancelamento do plano, já decidido por sentença transitada em julgado, a ré permaneceu encaminhando cobranças para a autora (Id’s 16102936 a 16102937 e 16102946 a 16102948) e encaminhou o nome da autora para o SERASA, demonstrado pela carta de comunicação de negativação (Id 16102934).

5. Diante deste contexto fático-probatório, conclui-se pela ilegalidade e abusividade das cobranças realizadas pela ré que mesmo após o cancelamento da linha permaneceu enviando cobranças excessivas à autora, demonstrando evidente falha na prestação de serviços e gerando violação de direito de personalidade com específica ofensa ao sossego e honra da autora, o que constitui fato apto a ensejar danos morais passíveis de indenização.

6. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos. A coerência dessa assertiva, reside no entendimento de que a justiça deve ser aplicada a cada caso concreto, segundo as suas peculiaridades, principalmente no que se refere ao complexo quadro fático de que se reveste o dano moral, quando diversos fatores objetivos e subjetivos (em certo grau) devem ser sopesados pelo julgador. A gravidade do dano, o grau de culpa e o procedimento do ofensor, fatos do foro, são alguns dos fatores a serem apreciados.

7. A modificação do valor fixado (R$ 1.000,00) somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência do valor, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à mingua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 27 da Lei n.o 12.153/09 e 46 da Lei n.o 9.099/95.